Tribunal: TJSP
Processo: 1004995-55.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Marília - Inexigibilidade de licitação - Contratação de engenheira para avaliação de imóveis do Município - Ofensa os artigos 13, inc. II, e 25, inc. II, da Lei 8.666/93; e artigos 10, caput, inc. VIII, e 11, caput, inc. I, da Lei 8.429/92 - Ação proposta contra o Advogado do Município, que emitiu parecer favorável, e a Secretaria de Planejamento Urbano,

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Marília - Inexigibilidade de licitação - Contratação de engenheira para avaliação de imóveis do Município - Ofensa os artigos 13, inc. II, e 25, inc. II, da Lei 8.666/93; e artigos 10, caput, inc. VIII, e 11, caput, inc. I, da Lei 8.429/92 - Ação proposta contra o Advogado do Município, que emitiu parecer favorável, e a Secretaria de Planejamento Urbano, que aceitou a inexigibilidade de licitação - Absolvição do réu e condenação da ré - Quem deve conhecer a lei, presume-se, é o advogado; a secretaria (ar-quiteta) apenas encampou o parecer jurídico - Inexistência de dolo ou culpa - Sentença condenatória reformada - Recurso de apelação da ré, provido.